Tribunal: TJSP
Processo: 1009004-97.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização – Transporte aéreo nacional – Sentença de parcial procedência – Insurgência – Empresa prestadora de serviços de transportes – Dever de transportar incólume o passageiro ou a mercadoria ou bagagem, na forma e no tempo convencionados – Responsabilidade objetiva – Reacomodação em voo com destino à outra cidade, suportando pernoite e despesas comprovadas em razão de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização – Transporte aéreo nacional – Sentença de parcial procedência – Insurgência – Empresa prestadora de serviços de transportes – Dever de transportar incólume o passageiro ou a mercadoria ou bagagem, na forma e no tempo convencionados – Responsabilidade objetiva – Reacomodação em voo com destino à outra cidade, suportando pernoite e despesas comprovadas em razão de cancelamento de voo da cia aérea – Chegada ao destino final com mais de 12 (doze) horas de atraso – Danos morais configurados – Por força do que dispõem os artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei 7.565/86, qualquer atraso, delonga, obstrução ou circunstância afim que importe em lapso superior a quatro horas, já demanda, de per si, providências no sentido de se minorar as circunstâncias adversas que daí advém – Alegação de "manutenção emergencial não programada" – Hipótese de fortuito interno – Ausente excludente de responsabilidade – Falha na prestação de serviços – Inteligência do artigo 14 da Lei de no 8.078/90 – Indenização devida – Multa aplicada a parte autora pelo juízo "a quo" diante da sua ausência em audiência de conciliação – Ausência justificada e não há nos autos demonstração de que a falta da autora tenha causado prejuízo ao regular andamento do processo – Multa afastada – Ação procedente – Recurso parcialmente provido.